Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-27.2020.6.16.0172
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DENILSON VAGLIERI PREVITAL PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DENILSON VAGLIERI PREVITAL PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600313-27.2020.6.16.0172

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 04/03/2021
Processo referência: 0600313-27.2020.6.16.0172
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600313-
27.2020.6.16.0172 que julgou desaprovadas as contas Denilson Vaglieri Prevital, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Prefeito da Cidade de Ivaté, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e determinou, também, que o prestador proceda ao recolhimento de R$ 10.000,00
(dez mil reais) ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União, no prazo de 5
(cinco) dias, contados do trânsito em julgado, conforme artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/19, devendo o comprovante ser juntado aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais do
candidato Denilson Vaglieri Prevital, relativa às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
Prefeito da cidade de Ivaté/PR, pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
desaprovadas em razão do recebimento de recursos de origem não identificada (art. 32 da
Resolução TS n° 23.604/2019), nos valores de R$ 29.399,07 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e
nove reais e sete centavos) e R$ 5.010,10 (referentes a cinco depósitos de R$ 1.000,00 [mil reais] e
um depósito de R$ 10,10 [dez reais e dez centavos], realizados no mesmo dia e transferidos de
modo irregular pela operação depósito em espécie (todos por Valdecir Prevital -também
administrador financeiro), ainda que o prestador tenha afirmado que a operação não foi realizada
operação de transferência eletrônica devido à impossibilidade de a Instituição Bancária efetuar a
transação na forma solicitada, menciona que a declaração emitida pela instituição financeira e
juntada pelo prestador (ID nº 76282386) tão somente justifica eventual dificuldade técnica na
realização da transferência eletrônica do valor da conta do doador para a conta de campanha, não
havendo provas inequívocas desta suposta dificuldade, violando o contido no Art. 21, §§ 1ºe 2º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DENILSON VAGLIERI PREVITAL PREFEITO
(RECORRENTE)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
DENILSON VAGLIERI PREVITAL (RECORRENTE)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 172ª ZONA ELEITORAL DE ICARAÍMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

35860
316
02/06/2021 21:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.925

RECURSO ELEITORAL 0600313-27.2020.6.16.0172 – Ivaté – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DENILSON VAGLIERI PREVITAL PREFEITO
- OAB/PR73773
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA
RECORRENTE: DENILSON VAGLIERI PREVITAL
- OAB/PR73773
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 172ª ZONA ELEITORAL DE ICARAÍMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO FINANCEIRA
SUCESSIVA, NO MESMO DIA, POR
DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR
SUPERIOR
AO
LIMITE
ESTABELECIDO.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
REFORMATIO
IN
PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
Não se conhece de documento
1.
apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil, sobretudo quando a
parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.
Nos termos do artigo 21, § 1º da Res.
2.
TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) quando realizada de
Num. 35860316 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:37
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221553692300000034978642
mero do documento: 21060221553692300000034978642

forma diversa da transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.
A exigência de que as doações acima
3.
de
R$
1.064,10
sejam
realizadas
mediante transferência bancária não é
meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos
recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.
O recebimento de doação em
4.
desacordo com o disposto no art. 21, §
1º,
TSE
23.607/19
da
Resolução
caracteriza a utilização de recurso como
de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituída ou, se isso não for possível,
recolhida ao Tesouro Nacional.
Tratando-se de recursos do genitor do
5.
candidato deve a doação ser restituída ao
Tesouro Nacional, sob pena de ausência
de efetividade da norma.
Alterar o julgamento em segundo grau
6.
para ampliar o montante a ser devolvido
ao Tesouro Nacional consistiria em
verdadeiro caso vedado pela sistemática
recursal vigente de "
",
reformatio in pejus
eis que agravaria a condição do único
recorrente.
Recurso conhecido e desprovido.
7.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 35860316 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:37
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221553692300000034978642
mero do documento: 21060221553692300000034978642

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DENILSON VAGLIERI
PREVITAL, candidato eleito ao cargo de Prefeito, nas Eleições 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 172ª Zona Eleitoral de Icaraíma/PR (ID. 27429816) que,
desaprovando as suas contas, determinou o recolhimento do valor de R$ 10.000,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Em suas razões recursais (ID. 27430216), o recorrente esclarece que todas
as doações reputadas irregulares foram feitas pelo doador VALDECIR PREVITAL, que
seria pai do candidato, de modo que as contas não são de origem não identificada.
Diz que todas as arrecadações e despesas estão presentes nos extratos
bancários apresentados no sistema SPCE e, ainda, em manifestação apresentada ao
relatório preliminar expedido pelo cartório eleitoral 172ª Zona de Icaraíma/PR.
Explica que traz aos autos a declaração de imposto de renda do doador
VALDECIR PREVITAL, a qual comprova que as doações efetuadas por ele estão
dentro do percentual permitido por lei.
Afirma que não há razão para o arbitramento de multa, eis que todos os
recursos restaram plenamente identificados.
Defende que as impropriedades encontradas não são suficientes para a
reprovação das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
as suas contas, afastando a aplicação de multa.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias emitiu parecer (ID. 30245166).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 30767016),
opinando pelo não conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso
eleitoral interposto, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, eis que se trata de
matéria que pode implicar o não conhecimento da insurgência.
Com efeito, nos dias 15/02 e 16/02/2021 foi feriado de carnaval, conforme
dispõe o inciso III, do art. 62, da Lei nº 5.010/66.
Num. 35860316 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:37
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221553692300000034978642
mero do documento: 21060221553692300000034978642

Outrossim, o art. 2º da Portaria Nº 49/2021 deste Tribunal estabeleceu que
os prazos que se findassem no dia 17/02/2021 estariam prorrogados para o dia útil
seguinte (18/02/2021).
Na espécie, a sentença que julgou a demanda foi publicada no DJE em
11/02/2021 (quinta-feira), iniciando-se no dia 12/02/2021 (sexta-feira) o prazo de 03
dias para a interposição do recurso eleitoral. O termo final seria no dia 15/02/2021
(segunda-feira), mas diante dos feriados e das prorrogações visto acima, o prazo final
para interposição do recurso eleitoral expirou apenas em 18/02/2021 (quinta-feira).
Assim, tempestivo o recurso, eis que protocolado em 18/02/2021 (id.
27429816).
Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
dos documentos de IDs. 27430266 e ss, juntados por
Não conheço
ocasião do recurso, porque não se trata de documento juridicamente novo, nos termos
do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde
o parecer de ID. 27427516, datado de 25 de janeiro de 2021, o que foi reforçado no
parecer de ID. 27429316, datado de 04 de fevereiro de 2021, não havendo qualquer
justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte que se tem
operada a preclusão.
Pois bem.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Consta dos autos que o recorrente (candidato eleito ao cargo de Prefeito),
recebeu doações financeiras de pessoas físicas, de valor igual ou superior a R$
1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Com efeito, aponta o parecer que foi identificado doação por meio de
depósito em espécie no valor R$ 34.841,82, realizado de forma distinta da opção de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação:
Num. 35860316 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:37
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221553692300000034978642
mero do documento: 21060221553692300000034978642

Em suas razões recursais, o candidato argumenta que todas as doações
reputadas irregulares foram feitas pelo doador VALDECIR PREVITAL, que seria pai do
candidato, de modo que as contas não são de origem não identificada.
As normas dos artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 possuem
o seguinte teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
§ 1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
§ 2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas
por um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do artigo 32, desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo
com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
Num. 35860316 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:37
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221553692300000034978642
mero do documento: 21060221553692300000034978642

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de
origem plenamente identificável.
No particular, verifica-se que as doações impugnadas foram realizadas
através de depósitos em espécie, em contrariedade ao art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, embora conste no comprovante de depósito em conta corrente em
dinheiro a identificação do CPF 389.719.419-87 (ID. 27426466, 27425916 e 27426116),
como sendo o genitor do candidato (Valdecir Prevital – ID. 27427516).
Embora realizadas as doações em dias distintos, note-se que as realizadas
nos dias 13 (R$ 29.399,07) e 18 (R$ 5.006,95) de novembro superam o valor de R$
1.064,10, em contrariedade ao disposto no artigo 21, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Não obstante as doações estarem identificadas, elas não seguiram os
procedimentos previstos na legislação eleitoral, tendo sido realizadas de forma diversa
da exigida pela resolução, havendo a determinação do juízo de origem de devolução do
valor tido como irregular:
Ante o exposto, julgo
as contas de
,
DESAPROVADAS
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
relativas às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de PREFEITO DA
, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
CIDADE DE IVATÉ
artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DETERMINO, também, que o prestador proceda ao recolhimento de R$ 10.000,00 (dez
ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União,
mil reais)
no prazo de
contados do trânsito em julgado, conforme artigo 79, §1º, da Resolução
5 (cinco) dias,
TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante ser juntado aos autos.

Como esclarecido, os depósitos foram realizados em espécie e em
desacordo com o artigo 21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige um
procedimento específico a ser cumprido para o recebimento de doações financeiras de
valor igual ou superior a R$ 1.064,10, sendo que o não seguimento da forma prevista
caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada, pela definição da
Resolução, ensejando a sua devolução.
Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz em seu artigo 24, §4º, a
obrigação do candidato devolver os recursos recebidos quando de origem não
identificada, tendo o artigo 32 da Res. TSE nº 23.607/2019 apenas complementado a
referida norma, definindo quais são os valores que se caracterizam como recurso de
origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da competência
legislativa da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.
Num. 35860316 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:37
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221553692300000034978642
mero do documento: 21060221553692300000034978642

Friso que a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente formal vez que, conforme
já explanado, o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral, tendo a conduta do prestador comprometido a
transparência das suas contas de campanha na medida que dificultou o rastreamento
da origem dos recursos.
Nesse sentido, aliás, em sede de representação por captação ilícita de
recursos, o Tribunal Superior Eleitoral já reafirmou a importância do procedimento,
senão vejamos:
Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral. Eleições 2016.
Representação por captação ou gasto ilícito de recursos. Elevado percentual de
dinheiro depositado pelos candidatos nas contas da campanha. Cassação do
diploma. Provimento. (...)
3. A exigência de que as doações acima de R$1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal. Isso porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
Precedente.
(...)
5. A arrecadação de 83,23% das verbas de campanha - correspondentes a R$
55.644,91 - por depósito identificado, em afronta à regra acima referida e sem
justificativa plausível, não permite verificar a origem do montante. Configura,
portanto, captação ilícita de recursos, sujeita à aplicação do art. 30-A, caput e § 2º,
da Lei das Eleições.
6. Essa conduta compromete a transparência das contas de campanha, dificultando
o rastreamento da origem dos recursos de forma proposital. Não se pode esquecer
que grande parte das transações irregulares realizadas no país envolve dinheiro em
espécie, pela dificuldade de rastreamento. A vida brasileira está precisando de um
choque de senso comum: negócios lícitos não se fazem com a circulação de
milhares de reais em dinheiro vivo.
(Recurso Especial Eleitoral nº 31048, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Relator(a) designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Data 25/08/2020, Página 202)

Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e da 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for
possível, devem recolhidas ao Tesouro Nacional.
No particular, trata-se de doações provenientes de recursos do genitor do
candidato, conforme identificado na alhures.
A meu ver, determinar que o candidato devolva ao seu genitor torna inócua
a norma e desprovida de sanção efetiva, devendo, nesse caso, os recursos serem
restituídos ao Tesouro Nacional.
Num. 35860316 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:37
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221553692300000034978642
mero do documento: 21060221553692300000034978642

Logo, andou bem o Juízo de origem ao determinar o recolhimento dos
valores utilizados ao Tesouro Nacional vez que tratam de recursos do próprio candidato
e de seu genitor, recebidos em desacordo com o regramento previsto no artigo 21 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quanto ao montante a ser devolvido, observo que seria o caso de
determinar a restituição da integralidade do valor irregular que, no caso, é de R$
34.841,82.
No entanto, a sentença determinou a devolução de apenas R$ 10.000,00.
De modo que alterar o julgamento em segundo grau para aumentar o valor a ser
devolvido consistiria em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "
", eis que agravaria a condição do único recorrente, mormente por
reformatio in pejus
não se tratar de recursos públicos e sim de recursos privados.
Desse modo, deixo de reformar a sentença neste ponto.
No que se refere à falha de divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, tem-se
que a sentença deixou de analisar a questão por entender que a apuração “deverá ser
feita em procedimento específico, pelo ente legitimado, não competindo a este Juízo
” (ID.
Eleitoral a análise de supostas ilegalidades nesta estreita via procedimental
27429816).
Sucede que, por força do efeito devolutivo do recurso (art. 1.013, CPC), é
inadmissível o acréscimo de matéria na fase recursal pelo parecer da PRE sem que
tenha havido insurgência específica no recurso eleitoral interposto, sobretudo ante a
proibição da
.
reformatio in pejus
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 35860316 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:37
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221553692300000034978642
mero do documento: 21060221553692300000034978642

RECURSO ELEITORAL Nº 0600313-27.2020.6.16.0172 - Ivaté - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DENILSON VAGLIERI
PREVITAL PREFEITO, DENILSON VAGLIERI PREVITAL - Advogado do(a) RECORRENTE:
ELCIO DE SOUZA - PR73773 - RECORRIDO: JUÍZO DA 172ª ZONA ELEITORAL DE ICARAÍMA
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.

Num. 35860316 - Pág. 9
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:37
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221553692300000034978642
mero do documento: 21060221553692300000034978642